Tribunal: TJSP
Processo: 1000824-07.2016.8.26.0187
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Embargos à execução. Nota promissória. Deferimento de justiça gratuita. Adulteração posterior à emissão na cártula para alterar excessivamente o valor. Comprovação da adulteração em perícia. Iliquidez reconhecida. Aplicação do art. 940, do CC, com condenação do embargado a pagar o que foi pedido a mais. Inviabilidade. Arguição de que o crédito reclamado é oriundo de agiotagem. Inexigibilidade, em

Ementa:
Embargos à execução. Nota promissória. Deferimento de justiça gratuita. Adulteração posterior à emissão na cártula para alterar excessivamente o valor. Comprovação da adulteração em perícia. Iliquidez reconhecida. Aplicação do art. 940, do CC, com condenação do embargado a pagar o que foi pedido a mais. Inviabilidade. Arguição de que o crédito reclamado é oriundo de agiotagem. Inexigibilidade, em ambos os sentidos, de forma absoluta, quer para inviabilizar a cobrança, como para autorizar em favor do executado, a exigibilidade de um crédito correspondente ao valor que alegadamente o exequente pleiteou de forma ilegal. Recurso parcialmente provido.